Tribunal: STF
Processo: RHC 211809
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA.



    1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004).



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”.



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante (existência de duas condenações anteriores definitivas pelo mesmo crime), levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (o recorrente arrombou porta de estúdio de tatuagem, ingressou no local e rompeu, de maneira forçada, a gaveta, utilizando-se de chave de fenda, subtraindo R$ 102,00). 



    4. Considerados os pressupostos criados pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.